Tribunal: TJMT
Processo: 1004370-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1004370-90.2021.8.11.0000 – Cuiabá
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Daycoval S.A. em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação cominatória movida por Eva Vieira Martins, concedeu a tutela de urgência para determinar que o banco providencie a imediata suspensão dos descontos do empréstimo consignado no valor mensal de R$15,00 (quinze reais), relativo ao empréstimo no valor de R$622,85 (seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos), sob pena de multa diária.
Em suas razões recursais, pugna o agravante pela reforma da decisão, sustentando a regularidade da cobrança conforme os termos contratados. Pugna pela concessão de prazo razoável para o cumprimento da liminar e a necessidade de fixação de teto de incidência da multa. Requer a concessão da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que o presente está enquadrado no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, vislumbra-se a presença dos pressupostos autorizadores para a suspensão dos descontos na folha de pagamento da autora, tendo a douta magistrado fundamentado que “Isso porque, tendo em vista que a parte autora, em razões iniciais, defende ter sido vítima de golpe, sustentando total ignorância acerca da realização do empréstimo em seu nome, com descontos das prestações mensais na folha de pagamento de seu benefício previdenciário – com devida lavratura de boletim de ocorrência nesse sentido (BO n. 2021.28611) – deve o banco reclamado comprovar a respectiva contratação mediante prova literal ou documental, clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito.” (id. 79789963, fl. 28).
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator